Tribunal: TJSP
Processo: 2286873-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Obrigação de fazer c/c danos morais. Compra e venda de Agile. Cumprimento de sentença, oferecida impugnação pelo executado. R. despacho que concedeu prazo de trinta dias à exequente, para apurar eventual dívida relacionada ao veículo junto à Financeira. Agravo só do requerido. Alegação de preclusão quanto à manifestação da exequente acerca da impugnação. Prazo de natureza dilatória.

Ementa:
Obrigação de fazer c/c danos morais. Compra e venda de Agile. Cumprimento de sentença, oferecida impugnação pelo executado. R. despacho que concedeu prazo de trinta dias à exequente, para apurar eventual dívida relacionada ao veículo junto à Financeira. Agravo só do requerido. Alegação de preclusão quanto à manifestação da exequente acerca da impugnação. Prazo de natureza dilatória. Ausência de prejuízo à parte contrária. Nega-se provimento ao agravo do executado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286873-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FLAVIO
SCHOPPAN, é agravada ELIANE DE FÁTIMA LUCCHESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286873-24.2019.8.26.0000 -Voto no 37.000
2
COMARCA DE GUARULHOS
AGVTE.: FLAVIO SCHOPPAN - (executado)
AGVDO.: ELIANE DE FÁTIMA LUCCHESI - (exequente)
JUIZ DR. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
V O T O No 37.000
EMENTA:
Obrigação de fazer c/c danos morais. Compra e venda de Agile.
Cumprimento de sentença, oferecida impugnação pelo executado.
R. despacho que concedeu prazo de trinta dias à exequente, para
apurar eventual dívida relacionada ao veículo junto à Financeira.
Agravo só do requerido. Alegação de preclusão quanto à
manifestação da exequente acerca da impugnação. Prazo de
natureza dilatória. Ausência de prejuízo à parte contrária. Nega-
se provimento ao agravo do executado.
Trata-se de agravo instrumental interposto pelo
executado contra r. despacho de fl. 53 no original, em ação de
obrigação de fazer ora em fase de cumprimento de sentença.
Deferido o prazo de trinta dias à requerente, para apuração de
eventual dívida junto à Financeira.
Alega o agravante que não concorda com o deferimento,
já que precluiu o prazo antes concedido à agravada para
manifestação sobre a impugnação, e transcorrido in albis.

Não concedida a pleiteada antecipação da tutela
recursal pelo Exmo. Jacob Valente, em sede de plantão, fl. 27, sendo
determinada a intimação para apresentação de contraminuta, que
veio, fls. 30/33.
É o relatório.
Razão não assiste ao executado.
Insurge-se o requerido contra a decisão de 1o grau que
concedeu prazo de trinta dias à exequente, mesmo após ter ela
deixado de se manifestar quanto à impugnação ao cumprimento de
sentença por ele apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286873-24.2019.8.26.0000 -Voto no 37.000
3
Não se desconhece que a execução deva ocorrer da
forma menos onerosa para o devedor.
Contudo, não se deve olvidar que ela se realiza no
interesse do exequente (art. 797 do CPC).
Anote-se que o prazo processual concedido para que a
agravada se manifestasse era dilatório, e, portanto, não preclusivo,
podendo ser alterado ou prorrogado por determinação do juiz.
Ademais, o prazo de trinta dias foi deferido à exequente
com o objetivo de diligenciar junto à Financeira eventual dívida em
aberto relativa ao GM, possibilitando o prosseguimento do
cumprimento de sentença.
Apenas para ilustrar, confira-se, com negritos nossos:
2234822-36.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Mandato
Relator: Hugo Crepaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/01/2020
Data de publicação: 08/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
Insurgência contra a decisão que declara preclusa a prova pericial
Prazo para o
recolhimento dos honorários periciais que deve ser considerado dilatório, e não
peremptório, nos termos do que dispõe o art. 149, inciso VI, do Código de Processo
Civil Circunstâncias concretas que permitem a sua dilação Recurso provido.
====
2094089-20.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Relator: Hugo Crepaldi
Comarca: Vargem Grande do Sul
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/06/2019
Data de publicação: 06/06/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
ARRENDAMENTO MERCANTIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determina
o bloqueio de bens da parte agravada para pagamento de 50% dos honorários periciais
Insurgência do agravante que pretende a declaração da preclusão da prova em razão
do decurso do prazo para depósito dos honorários
Manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau Prazo dilatório, que pode ser alterado até mesmo de
ofício pelo julgador Entendimento que se mostra ainda favorável à correta
instrução do feito e descoberta da verdade real Negado provimento.
=======
2219552-06.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286873-24.2019.8.26.0000 -Voto no 37.000
4
Relator: Antonio Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/10/2018
Data de publicação: 30/10/2018
Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
BEM
IMÓVEL

AÇÃO
REGRESSIVA. Alegação de preclusão quanto à manifestação do exequente para
exibição de certidão atualizada das empresas do qual o executado fez parte. Prazo de
natureza dilatória.
Ausência de prejuízo à parte contrária. RECURSO DESPROVIDO.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo do
executado.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado